Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. COBRANÇA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de o promissário comprador pagar as taxas condominiais se inicia com a efetiva posse do imóvel e a entrega das chaves pela construtora.
2. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 20160020349044, o TJDFT firmou a tese de que “Em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, o que é configurado com a entrega das chaves pela construtora, à medida que antes da assunção da posse direta a construtora e incorporadora, detendo a qualidade de titular do domínio e de possuidora, é quem está enlaçada à obrigação de suportar as taxas geradas pelo imóvel que construíra e prometera à venda.”
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1345331/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, em relação à responsabilidade pelas despesas condominiais, firmou o entendimento de que, “Se ficar comprovado: (I) que o promissário comprador se imitira na posse; e (II) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.”
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.